Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Agravo DE INSTRUMENTO Processo no 0731505-64.2021.8.07.0000 EMBARGante(s) COPPERTEC TRANSPORTES LTDA. EMBARGado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Coppertec Transportes Ltda. contra decisão desta Relatoria (ID 29575946) que indeferiu a medida liminar vindicada pela ora embargante. Em suas razões recursais (ID 29699382), a agravante, ora embargante, aduz que a decisão embargada padeceria dos vícios da omissão. Para tanto, afirma que “é possível perceber que também este Eg. Tribunal não se atentou que consta na petição inicial acostada nos autos eletrônicos de origem, além de pedido autônomo de exibição de documento (e não mera produção antecipada de prova para prevenir ou fundamentar propositura de demanda), pedido de condenação da agravada em obrigação de fazer” (sic). Diz que, “conforme documentos IDs 100566497 e 100566501 dos autos de origem, por duas vezes a agravante foi ignorada pela agravada, quando à disponibilização do teor da Ordem de Serviço n. 120/2021 – NUFIT”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que “há pedido de condenação do ente público em obrigação de fazer, ou seja, consta na inicial expressa cumulação de pedidos”, o que não teria sido objeto de enfrentamento pela r. decisão embargada”. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos, para sanar o suposto vício anteriormente apontado, inclusive com atribuição de efeitos modificativos. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Em suas razões recursais (ID 29699382), a agravante, ora embargante, aduz que a decisão embargada padeceria dos vícios da omissão. Para tanto, afirma que “é possível perceber que também este Eg. Tribunal não se atentou que consta na petição inicial acostada nos autos eletrônicos de origem, além de pedido autônomo de exibição de documento (e não mera produção antecipada de prova para prevenir ou fundamentar propositura de demanda), pedido de condenação da agravada em obrigação de fazer” (sic). Diz que, “conforme documentos IDs 100566497 e 100566501 dos autos de origem, por duas vezes a agravante foi ignorada pela agravada, quando à disponibilização do teor da Ordem de Serviço n. 120/2021 – NUFIT”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que “há pedido de condenação do ente público em obrigação de fazer, ou seja, consta na inicial expressa cumulação de pedidos”, o que não teria sido objeto de enfrentamento pela r. decisão embargada”. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos, para sanar o suposto vício anteriormente apontado, inclusive com atribuição de efeitos modificativos. Na espécie, a decisão embargada não padece do vício indicado. Isso porque, em análise preliminar, tem-se que esta Relatoria analisou todas as questões suscitadas pela embargante para fundamentar o pedido de concessão da medida liminar, restringindo-se a apreciação judicial ao referido requerimento. No ponto, cumpre frisar que a decisão embargada foi clara ao assentar que, por ora e salvo melhor e mais aprofundada análise, “o feito de origem se trata não de simples pedido de exibição incidental de documentos, mas de verdadeira ação autônoma de produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 e seguintes do CPC”. Esta Relatoria acrescentou que “a ação de produção antecipada de provas configura procedimento específico, na qual não se discutem questões estranhas à possibilidade ou não de produção da prova pleiteada, com expressa vedação à apresentação de defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, conforme art. 382, § 4o, do CPC”, razão por que, tal qual ajuizada na origem, não se afiguraria cabível, a princípio, a pretendida cumulação de pedidos formulada pela parte autora, ora agravante. Destaque-se, novamente, que a análise aprofundada acerca das razões declinadas pela agravante deve ocorrer apenas por ocasião da análise do mérito recursal, o que, inclusive, foi expressamente declinado na parte final r. decisão embargada. Pontue-se, ainda, que a simples divergência entre o entendimento albergado por esta Relatoria, no âmbito de decisão que apreciou o pedido liminar, e aquele que a parte recorrente entende o mais adequado não rende ensejo à configuração do vício relativo à omissão ou contradição. Logo, se não observado vício na decisão embargada, não há falar em acolhimento dos embargos aviados. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. Cumpram-se as determinações constantes da parte final da decisão embargada (ID 29585775). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora